Tribunal: TJDFT
Processo: 0014387-08.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0014387-08.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILEI FERREIRA DE MOURA, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, ROSILEI FERREIRA DE MOURA DESPACHO 1. Para efetivar os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como da celeridade e da economia processual, intimem-se Rosilei Ferreira de Moura e Ana Maria Sampaio de Oliveira para, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 27530729, págs. 1-24. 2. Após, aguarde-se o julgamento do IRDR 19, nos termos da decisão de ID no 24238785. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO